Tribunal: TJSP
Processo: 1012592-06.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Recurso. Apelação. Ação de rito comum com pedido de tutela de urgência. Pretensão voltada à exibição de documentos em razão da recusa da Associação em fornecer os documentos requeridos. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Preliminar de Inadequação da via eleita e falta de interesse de agir. Preliminares afastadas. É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma

Ementa:
Recurso. Apelação. Ação de rito comum com pedido de tutela de urgência. Pretensão voltada à exibição de documentos em razão da recusa da Associação em fornecer os documentos requeridos. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Preliminar de Inadequação da via eleita e falta de interesse de agir. Preliminares afastadas. É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma (art. 381 e seguintes, do CPC). Posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Recurso Especial no 1.774.987/SP. Autor que representa a associação perante a federação dos aposentados, tem o direito de acessar os dados solicitados. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$1.200,00 (art. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários advocatícios.